Tribunal: TJBA
Processo: 8013071-54.2019.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8013071-54.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

RECLAMANTE: NELIO JOSE CERQUEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME MUNIZ CARLETTO

RECLAMADO: Juiz de Direito de Salvador, 3ª Vara de Relações de Consumo

Advogado(s)
:

SR01

ACORDÃO

RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO DO JUÍZO SINGULAR COM CONTEÚDO DECISÓRIO. ALEGAÇÃO DO RECLAMANTE DE AFRONTA AO TEOR DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0530212-70.2016.8.05.0001
. JUÍZO DO PRIMEIRO GRAU DEIXOU DE APLICAR MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER POR FORÇA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ. NECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA A COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SÚMULA Nº 410 DO STJ PERMANECE VÁLIDA APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. CONFORME INTELIGÊNCIA DO §1º DO ART. 537 DO CPC A
O JUIZ É PERMITIDO DE OFÍCIO EXCLUIR ASTREINTE. EXCLUSÃO DAS ASTREINTES PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PERTINÊNCIA
. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.

1. Reclamação proposta contra despacho com conteúdo decisório, no qual o juízo de primeiro grau deixou de aplicar multa por descumprimento de obrigação de fazer, cujo o prazo inicial deveria se dar a partir da publicação do acórdão que determinou a obrigação
.

2. Decisão reclamada que se vinculou ao entendimento da Súmula nº 410 do STJ, corroborando que é

necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
.

3. A Súmula
nº 410 do STJ continua válida mesmo após a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, entendimento firmado em precedentes do STJ e deste Tribunal.

4. Ao juiz
é permitido de ofício excluir astreintes, conforme permissivo legal §1º do art. 537 do CPC, assim o juízo de primeiro grau ao não aplicar multa a partir da publicação do acórdão, exigindo a intimação pessoal, agiu de acordo com os poderes concedidos pela norma processual em referência, não infringindo a autoridade de decisão deste Tribunal.

5.RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Vistos, relatados e examinados os autos da
Reclamação nº
8013071-54.2019.8.05.0000
, em que figuram como partes Reclamantes,
NELIO JOSE CERQUEIRA SANTOS e SORAIA CERQUEIRA REGO SANTOS,
e Reclamada,
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR,
interessado,

BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em
JULGAR IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO
, pelas razões do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA